Tribunal: TJMT
Processo: 1004789-13.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004789-13.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Custas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (AGRAVANTE), FERNANDO BIELLA SANTOS - CPF: 045.952.451-81 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CONSULTA VIA SISBAJUD E RENAJUD – DETERMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – DESCABIMENTO – AÇÃO DISTRIBUÍDA ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA LEI 11.077.2020 – ADI 6630/STF - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Tendo em conta que a ação originária foi distribuída em 02.02.2012, não há como impor à agravante que recolha as custas referentes à pesquisa junto aos sistemas conveniados do juízo (Sisbajud, Renajud e assemelhados), já que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI de n. 6.330, estabeleceu que a eficácia do art. 6o e dos itens 1, 2 e 4 da Tabela A, Item 1 da Tabela B e Item 1 da Tabela C, constantes do art. 13, também da Lei no 11.077/2020 do Estado de Mato Grosso, iniciar-se-ia apenas em 1o de janeiro de 2021.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução de n. 0001434-18.2012.8.11.0003, manejada em face de
FERNANDO BIELLA SANTOS
, indeferiu o pedido com que pretendia a inaplicabilidade do recolhimento de custas para efetivação de consulta via sistemas Renajud e Infojud e assemelhados.

Para tanto, a agravante alega que, ao contrário do entendimento externado pelo magistrado a quo, a ADI 6.330 que tramita perante o STF suspendeu apenas artigos 6o, 16o e diversos itens constantes no art. 13o (tabela A – item 1,2 e 4; tabela B – item 1 e Tabela C – item 1) da Lei Estadual n. 11.077/2020, de modo que os demais artigos da referida lei estão em plena vigência.

Salienta que a execução tramita desde 2012, ou seja, foram distribuídos antes da vigência da referida lei, o que autoriza a pesquisa sem o recolhimento das custas exigidas.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido (Id. 81300489).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido com que a agravante pretendia se isentar do recolhimento de custas para efetivação de consulta via sistemas Renajud e Infojud e assemelhados.

O reclamo merece acolhida.

Isso porque, a ação de execução proposta na origem tramita desde o ano de 2012, ou seja, foi distribuída antes da vigência da Lei Estadual n. 11.077/2020, que dispõe sobre as custas e emolumentos do Poder Judiciário de Mato Grosso, o que autoriza a pesquisa sem o recolhimento das custas exigidas.

Aliás, quando do julgamento do mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade de n. 6.330, interposta em face da mencionada lei, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu o seguinte:

“
O Tribunal, por maioria, julgou parcialmente procedente o pedido para, conferindo interpretação conforme à Constituição ao art. 16 da Lei no 11.077/2020 do Estado de Mato Grosso, estabelecer que, em respeito ao princípio da anterioridade de exercício (art. 150, III, b, da Constituição Federal),
a eficácia do art. 6o e dos itens 1, 2 e 4 da Tabela A, Item 1 da Tabela B e Item 1 da Tabela C, constantes do art. 13, também da Lei no 11.077/2020 do Estado de Mato Grosso, iniciar-se-á apenas em 1o de janeiro de 2021
, nos termos do voto do Relator, vencido parcialmente o Ministro Marco Aurélio no ponto em que se projeta a eficácia do pronunciamento do conflito da Lei com a Constituição Federal
(Plenário, Sessão Virtual de 5.6.2020 a 15.6.2020).” (g.n.)

Assim, tendo em conta que a ação originária foi distribuída em 02.02.2012, não há como impor à agravante que recolha as custas referentes à pesquisa junto aos sistemas conveniados do juízo (Sisbajud, Renajud e assemelhados), já que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI de n. 6.330, estabeleceu que a eficácia do art. 6o e dos itens 1, 2 e 4 da Tabela A, Item 1 da Tabela B e Item 1 da Tabela C, constantes do art. 13, também da Lei no 11.077/2020 do Estado de Mato Grosso, iniciar-se-ia apenas em 1o de janeiro de 2021.

Acerca desse assunto, os precedentes desta Corte de Justiça:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – TENTATIVA FRUSTRADA DE LOCALIZAÇÃO DO DOMICÍLIO DA PARTE RÉ - DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE CONSULTA NOS SISTEMA SISBAJUD E BACENJUD À FALTA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS –
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 6o E 16 E DE PARTE DO ARTIGO 13, TODOS DA LEI 11.077/2020 - EFICÁCIA DAS CUSTAS RECONHECIDA A PARTIR DE 01 DE JANEIRO DE 2021 -EXIGÊNCIA DE CUSTAS CABÍVEL PARA OS PROCESSOS DISTRIBUIDOS APÓS A VIGÊNCIA DA REFERIDA LEI
- RECURSO PROVIDO.
Nos termos do julgado da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 6330/STF, o pagamento das custas para realizar pesquisas via sistemas SISBAJUD e RENAJUD só é exigível para os processos distribuídos após a data de da publicação da Lei no 11.077 de 13.01.2020
.”
(N.U 1012571-71.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/10/2021, Publicado no DJE 10/11/2021) (g.n.)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PARA EFETIVAÇÃO DA CONSULTA VIA BACENJUD – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE EM FACE DOS ARTIGOS 6o E 16 E DE PARTE DO ARTIGO 13, TODOS DA LEI 11.077/2020 - EFICÁCIA DAS CUSTAS RECONHECIDA A PARTIR DE 01 DE JANEIRO DE 2021 - CUSTAS DEVIDAS PARA OS PROCESSOS DISTRIBUIDOS APÓS A VIGÊNCIA DA REFERIDA LEI - RECURSO PROVIDO. O pagamento das custas para realizar pesquisas via sistemas SISBAJUD e RENAJUD só tem cabimento em processos distribuídos após a data da publicação da Lei no 11.077/2020, ou seja, após 13.01.2021, nos termos da ação direta de inconstitucionalidade em face dos artigos 6o e 16 e de parte do artigo 13, todos da lei 11.077/2020.
” (N.U 1013507-96.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2021, Publicado no DJE 22/09/2021)

Por tais fundamentos, a decisão de base deve ser reformada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e determino que a consulta aos sistemas conveniados do juízo seja realizada sem o prévio recolhimento das custas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022